Tribunal: TJSP
Processo: 0013355-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
"Habeas corpus" – Impetração anterior com similaridade de fundamentos e pretensões, que se encontra em julgamento por sessão virtual desta C. Câmara Criminal – Processos apensados – Nova apreciação que não se justifica – Ordem prejudicada.